Tribunal: TCU
Processo: 004.434/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2472/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.434/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceição de Maria Barbosa de Sousa (XXX.992.401-XX); Cristina Maria de França (XXX.421.161-XX); Elisabete Cirilo de Oliveira (XXX.063.511-XX); Hamilton dos Santos Góes (XXX.201.311-XX); Maria Aparecida Braz (XXX.723.451-XX); Maria do Socorro Sales de Negreiros (XXX.043.903-XX); Ricardo Peixoto Camarinha (XXX.319.197-XX); Sebastião Wagner Toríbio Dias (XXX.017.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.